Tribunal: TJMT
Processo: 1005178-21.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005178-21.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), FERNANDO INACIO GOUVEIA - CPF: 012.087.361-32 (APELADO), GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1005178-21.2023.811.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO: FERNANDO INÁCIO GOUVEIA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV), a Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de Fernando Inácio Gouveia, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da não comprovação da constituição em mora. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa e impôs multa diária por descumprimento de ordem judicial. A parte apelante sustenta a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do protesto do título e requer a reforma integral da sentença, com a procedência da ação, afastamento da multa e condenação do recorrido ao pagamento das verbas de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a constituição válida em mora do devedor fiduciário para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão; e (ii) definir a legalidade e a razoabilidade da multa cominatória fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, sendo necessária sua verificação no momento do ajuizamento da demanda.

A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.888/RS) autoriza a constituição em mora por simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando a comprovação de recebimento.

No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso daquele constante no contrato de financiamento, não atendendo aos requisitos da tese fixada no Tema 1.132 do STJ, o que impede o reconhecimento da mora e, por consequência, o regular prosseguimento da ação.

A ausência de constituição válida em mora caracteriza a inexistência de pressuposto processual, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A fixação de multa cominatória diária no valor de R$500,00, limitada a R$20.000,00, é medida legítima, proporcional e adequada à satisfação da obrigação imposta, conforme jurisprudência do STJ, não havendo razão para sua exclusão ou modificação.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11o do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora do devedor fiduciário exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo inválida a notificação remetida a endereço diverso.

A ausência de comprovação da mora implica extinção do processo de busca e apreensão sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual.

A fixação de multa cominatória é legítima quando voltada à efetivação da tutela jurisdicional e não apresentar caráter excessivo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV, 85, §11o e 98, §3o; Decreto-Lei 911/69, arts. 2o, §2o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.951.888/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ, AgInt no AREsp no 2.031.179/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.02.2023; TJMT, Apelação Cível no 1000360-87.2022.8.11.0090, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 18.10.2023; TJMT, Apelação Cível no 1000213-70.2018.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23.03.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005178-21.2023.811.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO: FERNANDO INÁCIO GOUVEIA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Busca e Apreensão,
ajuizada em desfavor de
FERNANDO INÁCIO GOUVEIA,

que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, além de condenar a instituição financeira ao pagamento das custas e processuais e honorários advocatícios na quantia 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte Apelante defende a regularidade da constituição em mora, com fundamento no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, por meio de protesto de título, sendo este suficiente à comprovação, especialmente quando expedido ao endereço constante no contrato.

Afirma que não houve qualquer vício na notificação extrajudicial, inexistindo exigência legal de que a correspondência seja entregue pessoalmente ao devedor.

Assevera a legalidade e legitimidade do pedido de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, sendo medida autorizada pela legislação vigente, desde que configurado o inadimplemento contratual.

Argumenta que a mora restou inequivocamente caracterizada pelo inadimplemento das parcelas, fato que enseja a perda da posse direta do bem.

Pleiteia que a sentença deve ser reformada também para afastar a multa diária imposta pela não restituição do bem, já alienado em leilão extrajudicial, tornando-se impossível o cumprimento da determinação judicial.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor do apelante, além do afastamento da multa diária e condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões (id. 319992360), pugna pelo desprovimento do apelo e pela manutenção integral do édito sentencial.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pela apelante, conforme comprovante id. 321048877.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme se depreende dos autos, Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Busca e Apreensão,
ajuizada em desfavor de
FERNANDO INÁCIO GOUVEIA,

que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, além de condenar a instituição financeira ao pagamento das custas e processuais e honorários advocatícios na quantia 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

E, analisando detalhadamente os autos, hei por manter a sentença singular.

Sabe-se que o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3 O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2 do art. 2, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Consoante o entendimento do STJ, por força do princípio da boa-fé, norteador dos contratos, as partes devem agir com lealdade, cooperação e confiança recíprocas.

Ao arremate, pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Entretanto, devo fazer um
distinguishing
para o tema destacado.

Observa-se que o tema é muito claro ao determinar que para a comprovação da mora, basta o simples envio ao endereço do contrato.

Entrementes, o endereço do devedor fiduciário no Contrato de Financiamento (id. 319991905) é a Rua Ana Feliciana de Oliveira, Casa no 03, Bairro Centro, Cidade Nossa Senhora do Livramento, CEP 78170-000.

Colaciono:

A notificação extrajudicial fora encaminhado para Rua IPE, Casa no 4, sem bairro, CEP 78361000, Cidade Itamarati Norte ou seja, endereço diverso do contrato.

Destarte:

Nesse sentido, esta Egrégia Corte em julgamentos recentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, o que não restou comprovado nos autos. Dessa forma, é necessário que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato.

(N.U 1000360-87.2022.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – ATO QUE NÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO, MAS CONDIÇÃO DO DEFERIMENTO LIMINAR DA MEDIDA –

TENTATIVA DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RESIDENCIA DESABITADA – OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO DETERMINADO – MORA EX RE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas condição imprescindível para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Inteligência dos artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei no 911/69. “Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora ex re, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento. (Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Se, das diversas tentativas de citação da apelante, uma delas se deu no endereço declinado do contrato de financiamento, cuja residência encontrava-se desabitada, plenamente admissível a constituição do inadimplente em mora.-
(N.U 1000213-70.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022) – Grifei.

Com efeito, a constituição em mora, no âmbito da alienação fiduciária, é requisito de procedibilidade indispensável para a ação de busca e apreensão. Ausente tal pressuposto, impõe-se o reconhecimento da extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, como corretamente decidido pelo juízo de origem.

No tocante a multa cominatória, está sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir o que foi prolatado no édito sentencial, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão da parte ré na ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na sentença recorrida.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DO DIREITO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. TETO DA FIXAÇÃO DA MULTA DIÁRIA ESTIPULADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. A Corte estadual reconheceu o cabimento do alongamento da dívida rural com base no contexto fático-probatório e em termos contratuais colacionados aos autos. Logo, as premissas acerca do direito ao alongamento da divida rural atraem os textos das Súmulas 5 e 7/STJ, que incidem sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. O valor da multa cominatória diária fixado na decisão ora agravada para o caso de descumprimento do estipulado na decisão ora agravada - R$ 1.000,00 (mil reais) limitado ao teto de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) - não se mostra desarrazoado ou exorbitante, mas adequado ao contexto dos autos. Outrossim, não cabe falar na possibilidade de enriquecimento ilícito do agravado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.031.179/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)”

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, considero a quantia diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais), como apropriado e satisfatórios para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação.

Desse modo, sua fixação atende aos princípios da efetividade e da razoabilidade, não se verificando abusividade ou ilegalidade.

Com essas considerações
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se íntegra a sentença de mérito proferida nos autos da ação de busca e apreensão.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade de que trata o art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025